Tribunal: STF
Processo: MI 7490
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de mandado de injunção coletivo, com pedido liminar, impetrado pelas sete associações abaixo identificadas em face do Congresso Nacional e da Presidência da República em virtude de “omissão legislativa relativa à edição de norma infraconstitucional que dê amparo à eficácia limitada dos arts. 176, §1º, e 231, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 2):

    a) Associação Yudjá Miratu da Volta Grande do Xingu;
    b) Associação Indígena Juruna Unidos da Volta Grande do Xingu;
    c) Associação Indígena Korina Juruna da Aldeia Paquiçamba;
    d) Associação Indígena Arara Unidos da Volta Grande do Xingu;
    e) Associação Resistência Indígena Arara do Maia;
    f) Associação Bebô Xikrin do Bacajá - ABEX;
    g) Associação Indígena Berê Xikrin da TI Bacajá.

2. Mediante petição (e-doc. 157) recebida em 22.04.2025, a ASSOCIAÇÃO BEBÔ XIKRIN DO BACAJÁ - ABEX e a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BERÊ XIKRIN DA TI BACAJÁ (“BERÊ) constituíram novos procuradores (e-docs. 158 e 159).
 
3. Em 02.05.2025, as demais impetrantes também constituíram novos advogados (e-docs. 169-178) e, juntas, requereram  a ampliação do polo ativo desta ação para incluir cinco associações que, segundo alegam, também são atingidas pelo funcionamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (e-doc. 168). É requerida a inclusão das seguintes instituições:

TERRA INDÍGENA PAQUIÇAMBA 
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ALBERTO JURUNA – AIAJ,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 49.520.662/0001-81, com sede na Margem Esquerda da Volta Grande do Xingu, s/n, Aldeia Indígena, Zona Rural, Vitória do Xingu/PA, CEP 68.383-000, email: associacaoaiaj2023@gmail.com, telefone: (93) 8813-4358. 
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA YUDJÁ DA ALDEIA LAKARIKA KUMAHERA DA VOLTA GRANDE DO XINGU, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.316.146/0001-08, com sede na Comunidade Indígena Juruna da Aldeia Lakarika, Terra Indígena Paquiçamba, s/n, Zona Rural, Vitória do Xingu/PA, CEP 68.383-000, e-mail: nefertiti@verthic.com.br, telefone: (93) 9194-0569. 
ASSOCIAÇÃO PUPEKURI INDÍGENA DA VOLTA GRANDE DO XINGU, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 47.993.573/0001-27, com sede na Aldeia Pupekuri, Margem Esquerda da Volta Grande do Xingu, Terra Indígena Paquiçamba, s/n, Vitória do Xingu/PA, CEP 68.383-000, e-mail: projetos.kumareha@gmail.com, telefone: (93) 9194-0569. 
TERRA INDÍGENA ARARA DA VOLTA GRANDE DO XINGU 
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KARAJIA – AIKJ,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 48.554.152/0001-62, com sede na Margem Direita da Volta Grande do Xingu, s/n, Aldeia Marica, Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu, Zona Rural, Senador José Porfírio/PA, CEP 68.360-000, e-mail: costajefferson@gmail.com, telefone: (93) 9904-0479.
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PINHAPIN DA ALDEIA ITKOUM DO POVO ARARA DA VOLTA GRANDE DO XINGU, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.519.789/0001-40, com sede na Margem Direita do Rio Xingu OTR, s/n, Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu, Zona Rural, Senador José Porfírio/PA, CEP 68.360-000, email: s.consultoriacontabil@gmail.com, telefone: (93) 9194-0569.
(e-doc. 168, grifos do original)
4. De acordo com as impetrantes “as associações ora habilitandas representam aldeias específicas das TIs Paquiçamba e Arara da Volta Grande do Xingu, e atuam em conjunto com as impetrantes já qualificadas, assegurando, em sua totalidade, a representação legítima, plural e integral dos povos indígenas dessas Terras Indígenas. Tal representatividade se encontra devidamente respaldada nos Estatutos sociais das entidades ora qualificadas” (e-doc. 168, p. 3).

5.  Apresentam, assim, diagrama (e-doc. 168, p. 3), abaixo reproduzido, no intuito de identificar as associações por terra indígena:

6. Já em petição (e-doc. 192) apresentada em 14.05.2025, informam que a liminar concedida ainda não foi objeto de cumprimento, requerendo assim:

5. Com efeito, dando efetividade à decisão judicial e para que se viabilize o diálogo sobre a execução do quanto previsto nos itens 95 e 96, enquanto não suprida a omissão legislativa ou transacionada solução para a controvérsia, requer-se a Vossa Excelência: 
a) seja autorizada a abertura de conta bancária judicial específica para depósito dos valores devidos pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHBM); 
b) seja oficiado à Norte Energia e à União Federal para que deem cumprimento à decisão liminar e efetuem, nesta conta bancária judicial específica, o depósito mensal de 100% do valor repassado à União a título de Compensação Financeira em relação aos resultados da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na forma do art. 17, § 1º, I da Lei nº 9648/20, considerando-se iniciada a obrigação em 11.03.2025, data em que efetivada a intimação da União Federal; 
c) Seja fixada multa para o caso de descumprimento.
(e-doc. 192, p. 2, grifo nosso)
7. Registro, ainda, o recebimento, ao longo da tramitação processual, de manifestações oriundas dos seguintes órgãos/instituições: Presidência da República (e-doc. 133), da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (e-doc. 136), da Norte Energia S.A (e-doc. 140), do Senado Federal (e-doc. 153), do Estado do Pará (e-doc. 155) que prefere manifestar-se em memoriais, da Câmara dos Deputados (e-doc. 166) e da União (e-doc. 194).
8. Apesar de devidamente intimados, não houve apresentação de manifestação por parte da FUNAI nem dos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo, conforme cerificado pela Gerência de Processos Cíveis desta Corte (e-docs. 163, 164 e 190). Pendente, ainda, manifestação do Ministério Público Federal.

É o Relatório.

9. À vista das novas procurações (e-docs. 158, 159, 169, 170, 171, 175, 176), determino que se proceda aos devidos ajustes na representação processual das atuais impetrantes, caso ainda não tenham sido feitos.

10. De acordo com os atos constitutivos acostados aos autos da Associação Indígena Alberto Juruna, da Associação Indígena Yudjá da Aldeia Lakarika Kumahera da Volta Grande do Xingu, da Associação Pupekuri Indígena da Volta Grande do Xingu, da Associação Indígena Karajia e da Associação Indígena Pinhapin da Aldeia Itkoum do Povo Arara da Volta Grande do Xingu, verifico que todas as associações comprovaram regular existência jurídica e, conforme seus atos constitutivos, têm, dentre seus objetivos, o de defender os interesses de seus associados (moradores de aldeias localizadas em terras indígenas1 na região de influência da UHBM) (e-docs. 182 a 184 e 187 e 188), o que justifica a inclusão no polo ativo.

11. À vista disso, defiro o ingresso das cinco novas associações, considerando a possível comunhão de direitos relativamente à lide, nos termos do art. 113, inciso I2, CPC/2015. 

12. Destaco, contudo, que conforme assentado na liminar deferida:

c) O valor a ser repassado aos indígenas pelos impactos decorrentes da exploração do potencial energético dos recursos hídricos será aplicado em favor das comunidades/territórios indígenas diretamente afetados pela UHBM, devidamente identificados pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério das Minas e Energia (MME), com participação dos indígenas (...)
(...)
e) O modo de distribuição e repasse aos indígenas deve ser estabelecido, conjuntamente, pelas entidades impetrantes e Ministérios envolvidos, à vista do grau de impacto em cada comunidade, sendo obrigatória a participação do Ministério Público Federal como fiscal da lei;
(e-doc. 105, p. 54, item 95, alíneas “c” e “e”, grifo nosso)

13. Desse modo, o ingresso no polo ativo desta ação não implica, por si só, efetivo recebimento dos valores a serem repassados, na forma da liminar deferida, visto que a efetiva distribuição dependerá de identificação, por parte da União, das comunidades/territórios indígenas diretamente afetados pela UHBM. 

14. Demais disso, o quantum dependerá da aferição do grau de impacto do empreendimento em cada área conforme estabelecido entre os Ministérios envolvidos, os indígenas e o Ministério Público Federal.

15. No que diz respeito ao pedido de “abertura de conta bancária judicial específica para depósito dos valores devidos pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte”, destaco que, nos termos do item 115 da liminar concedida (e-doc. 105), a decisão seria submetida ao referendo do Plenário, sem prejuízo de seu cumprimento imediato.

16. A despeito de ainda estar pendente a finalização do julgamento do referendo, os requisitos para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano) foram devidamente preenchidos, o que justifica o acolhimento do pedido para que seja aberta conta bancária judicial específica para depósito dos valores devidos aos indígenas a título de participação nos resultados da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHBM), na forma do item 95 da referida decisão liminar (e-doc. 105), desde quando publicada. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para cumprimento e comprovação nos autos.
17. Dê-se ciência à União, à Norte Energia S/A e ao Ministério Público Federal. 
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente